Tribunal: STF
Processo: HC 263375
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA NO CASO. CAUSA COMPLEXA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JÚRI AGENDADO PARA DATA PRÓXIMA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente presa preventivamente por suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal — CP).



    II. Questões em discussão



    2. Verificar se ocorre excesso de prazo da prisão preventiva, considerados as peculiaridades da ação penal e o seu atual andamento processual.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    4. No caso, à luz do princípio da razoabilidade, estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, observando-se a celeridade exigida nos processos que envolvem réus presos. Tal conclusão se impõe, especialmente, diante da notícia de que há pluralidade de réus, da necessidade de realização de diversas diligências e do manejo de múltiplos recursos defensivos, além do fato de já haver sessão do júri designada para o dia 11/12/2025, conforme informado pela defesa na petição inicial.



    5. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação da sentença de pronúncia.



    6. Não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.